Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-56.2018.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000278-56.2018.8.11.0006

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Honorários Advocatícios, Expropriação de Bens]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KELCIO JUNIO GARCIA - CPF: 872.232.521-20 (APELADO), KELCIO JUNIO GARCIA - CPF: 872.232.521-20 (ADVOGADO), ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 897.823.991-91 (APELANTE), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), DIEGO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 011.726.341-90 (APELANTE), ESPÓLIO DE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA (APELANTE), ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 897.823.991-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 011.726.341-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 011.726.341-90 (APELADO), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA (APELADO), ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 897.823.991-91 (APELADO), KELCIO JUNIO GARCIA - CPF: 872.232.521-20 (ADVOGADO), KELCIO JUNIO GARCIA - CPF: 872.232.521-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA OU ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO VERBAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PACTUAÇÃO NO PERCENTUAL PRETENDIDO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – MAJORAÇÃO – CABIMENTO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

1. Da análise do acervo probatório contido nos autos, tem-se que o autor não demonstrou a existência da pactuação no percentual alegado a incidir sobre o proveito econômico obtido pelos réus na ação de inventário e demais ações por ele patrocinadas, que conduz ao valor pretendido de R$ 867.000,00 (oitocentos e sessenta e sete mil reais).

2. A assinatura do advogado em acordo celebrado e homologado judicialmente entre as partes, no qual se limitou o pagamento dos honorários advocatícios à modalidade contratual, comprova a sua aquiescência quanto à exclusão dos honorários sucumbenciais, não havendo como pleitear tal verba posteriormente, mormente quando não se pode afirmar que seria ela devida ao ora autor.

3. Não estando o crédito perseguido pelo autor devidamente definido, faz-se necessário o arbitramento dos honorários, como base no §2º, do art. 22, da Lei 8.906/94, que estabelece que os honorários sejam arbitrados judicialmente, levando em conta o trabalho desenvolvido no período laborado e o valor econômico da questão.

4.
E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado, e observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº. 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença, qual sejam,
R$ 120.500,00 (cento e vinte mil e quinhentos reais), não
remunera o trabalho desenvolvido, de maneira que a sentença merece reparos.

5.
Com efeito, em que pese tenha havido a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios pelos contratantes antes de finalizada a ação de inventário, conforme se extrai das peças processuais colacionadas nestes autos, tem-se que o autor foi combativo em sua atuação, defendendo os interesses dos contratantes/herdeiros.

6. A atuação não ficou restrita exclusivamente no processo de inventário, atuando o autor também em outras ações que visava defender os interesses dos direitos sucessórios e que poderia culminar numa perda patrimonial considerável.

7. Nesse sentido, tendo em vista que, como dito, o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do cliente, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como se observando os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa, entendo que, diferentemente do que pretendem os réus, os honorários advocatícios arbitrados devem ser majorados para o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

8. No entanto, como o autor já recebeu a quantia de R$60.000,00 (id. Num. 11508748 - Pág. 2), resta pendente de pagamento o valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível o primeiro interposto por
ESPÓLIO DE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA,
e o segundo por
KELCIO JUNIO GARCIA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios Contratuais e de Sucumbência por Arbitramento nº 1000278-56.2018.8.11.0006, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para arbitrar honorários advocatícios contratuais em favor do autor no valor de R$ 120.500,00 (cento e vinte mil e quinhentos reais), bem como condenar os réus ao pagamento do valor remanescente, no importe de R$ 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da data em que o autor deixou de atuar no processo de inventário, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; ressaltando que o valor da condenação reflete à quantia remanescente do valor total, visto que na via administrativa o autor recebeu dos réus o valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais). Ainda, julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos materiais, porque caracterizada a prescrição extintiva do direito de ação, com fulcro no art. 206, §3º, V, do CC. Por fim, ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de 50% das custas processuais, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC (ID 135971942).

Irresignado, o réu/apelante aduz que, o sentenciante equivocadamente mencionou na sentença que a viúva do inventariado Roberto Teixeira da Silva, pai dos apelantes, pretendia receber na Ação de Reconhecimento de União Estável (código nº 146289 – 3ª Vara da Comarca de Cáceres-MT) o valor correspondente a 50% dos bens do inventário, qual seja, a quantia de R$ 3.214.596,96 (três milhões duzentos e quatorze mil quinhentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), quando na verdade postulava a partilha tão somente dos bens que amealharam onerosamente na constância da vida comum, que correspondiam a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sendo este o valor atribuído à causa por ela.

Defende que, para calcular o proveito econômico obtido pelos apelantes nas ações em que atuou o apelado, o magistrado de piso deveria subtrair dos R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) pretendidos pela viúva no espólio, os R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) que ela recebeu no acordo entabulado na referida Ação de Reconhecimento de União Estável, o que resultaria na importância de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), sendo esta a quantia que corresponde efetivamente ao proveito econômico auferido pelos apelantes.

Enfatizam que, 5% por cento do proveito econômico obtido pelos apelantes (R$ 1.200.000,00) correspondem a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo este o valor correto dos honorários que deveriam ter sido arbitrados para o apelado.

Mencionam que, o apelado não atuou até o final da ação de inventário do Espólio do genitor dos apelantes, tendo laborado apenas durante a metade do tempo que tramitou o inventário, sendo que os apelantes, devido à grave falta profissional cometida pelo apelado, foram obrigados a rescindir a contratação dele e pagar outros dois advogados para terminarem a causa.

Alegam que, tendo em vista que antes de ajuizar a ação em comento, o apelado já havia recebido dos apelantes R$ 60.000,00 em honorários, fato este reconhecido na sentença combatida, requer-se, também, que o acórdão vindouro declare a inexistência de crédito remanescente de honorários a serem pagos ao apelado (ID 135971956).

O autor/apelado Kelcio Junio Garcia, apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 135971968).

Por sua vez, o autor KELCIO JUNIO GARCIA interpôs recurso de apelação, no qual reconhece que não conseguiu demonstrar o valor dos honorários advocatícios no percentual de 15% sobre ao valor da causa, dada as circunstancias particulares, todavia as provas documentais, testemunhais, produzidas na instrução processual, são compatíveis entre si, a demonstrar que no mínimo os honorários advocatícios convencionais entre o autor/apelante e os réus/apelados, devem ser fixados em 10% do valor causa, ou mesmo do verdadeiro benefício que obtiveram os apelados no final, o que caracteriza a nulidade da sentença por ser ela “infra petita”.

Defende que, deve ser considerado, para fins de arbitramento dos honorários contratados, o percentual de 10% em relação à Ação de Inventário e demais ações e atos processuais correlacionadas, assim como, o arbitramento dos honorários sucumbenciais da Ação Declaratória União Estável e Petição de Herança, no percentual de 20%, ambos, sobre o real valor do proveito econômico obtido pelos réus/apelados, onde aqui para fins de honorários sucumbências, temos o valor da causa da Ação Declaratória de União Estável e Petição de Herança o valor de R$ 2.000,000,00 (dois milhões), menos o valor real obtido pela viúva de R$ 472.352,94, temos o saldo de R$ 1.527,647,06, restando o valor dos honorários de sucumbência acaso fixados em 20%, o valor de R$ 305.529,41 (trezentos e cinco mil reais quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos, como medida de evitar o enriquecimento sem causa dos apelados.

Argui que, o real proveito econômico líquido e efetivo obtido pelos réus/apelados foi de R$ 4.349.542,50 (quatro milhões trezentos e quarenta e nove mil e quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), de maneira que sobre este valor deve recair o percentual dos honorários advocatícios convencionais (ID 135971959).

Embora intimado, os réus/apelados deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 138490697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios, na qual o autor argumenta, em suma, que é credor dos réus na quantia de R$867.000,00 (oitocentos e sessenta e sete mil reais), referente a honorários advocatícios devidos em razão da prestação de serviços nas seguintes ações judiciais: ação de inventário; ação de reconhecimento de união estável; ação cautelar; além de procedimentos administrativos e fase recursal das demandas, em que atuou na defesa dos interesses dos réus.

No que se refere ao valor dos honorários, enquanto o autor afirma que o percentual ajustado seria de 15% (quinze por cento) sobre o valor da ação de inventário ou, subsidiariamente, sobre os benefícios que adviessem aos réus na referida demanda, estes, por sua vez, sustentam terem pactuado com o autor o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa somente em caso de êxito total da demanda, isto é, se não concorressem com a esposa/viúva; e, por outro lado, o valor de R$70.000,00 reais se não obtivessem êxito total no inventário.

O juiz de origem
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para arbitrar honorários advocatícios contratuais em favor do autor no valor de R$ 120.500,00 (cento e vinte mil e quinhentos reais), bem como condenar os réus ao pagamento do valor remanescente, no importe de R$ 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da data em que o autor deixou de atuar no processo de inventário, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; ressaltando que o valor da condenação reflete à quantia remanescente do valor total, visto que na via administrativa o autor recebeu dos réus o valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais). Ainda, julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos materiais, porque caracterizada a prescrição extintiva do direito de ação, com fulcro no art. 206, §3º, V, do CC. Por fim, ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de 50% das custas processuais, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC (ID 135971942), sentença contra a qual ambas as partes litigantes se insurgem.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que os recursos serão analisados conjuntamente, porquanto, as matérias arguidas por ambas as partes litigantes intercalam-se.

O cerne da controvérsia está em aferir se os honorários advocatícios arbitrados na sentença devem ser majorados (conforme pretensão do autor) ou reduzidos (conforme pretensão dos réus).

No caso, resta incontroverso nos autos que o autor prestou serviços de advocacia para os réus, na defesa dos interesses destes.

No entanto, como bem pontuou o sentenciante, a prova produzida nos autos não é suficiente para acolher a pretensão do autor, tampouco para admitir os argumentos da defesa, no que se refere ao percentual/valor ajustado pelas partes a título de honorários.

Com efeito, da análise do acervo probatório contido nos autos, tem-se que o autor não demonstrou a existência da pactuação no percentual alegado a incidir sobre o proveito econômico obtido pelos réus na ação de inventário e demais ações por ele patrocinadas, que conduz ao valor pretendido de R$ 867.000,00 (oitocentos e sessenta e sete mil reais).

A uma
porque, não há que se falar em arbitramento de honorários sucumbenciais nos autos da Ação Declaratória de União Estável e Petição de Herança, uma vez que no referido processo aquelas partes litigantes entabularam acordo (homologado judicialmente), no qual restou pactuado que cada parte arcaria com os honorários dos respectivos advogados (ID 135971796 - Pág. 2 – fls. 313).

Destaca-se que, o autor, enquanto advogado dos réus naquele processo, também assinou o acordo em questão.

Ou seja, evidente que a assinatura do advogado em acordo celebrado e homologado judicialmente entre as partes, no qual se limitou o pagamento dos honorários advocatícios à modalidade contratual, comprova a sua aquiescência quanto à exclusão dos honorários sucumbenciais, não havendo como pleitear tal verba posteriormente, mormente quando não se pode afirmar que seria ela devida ao ora autor.

A duas
porque, naquela sentença ficou consignado que as custas processuais seriam
“rateadas no percentual de 50% (cinquenta por cento) por cada parte,
calculados sobre R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais),
valor estimado da partilha em voga
”
(ID 135971796 - Pág. 2 – fls. 313), de maneira que, considerando que as primeiras declarações apresentadas pelos filhos do “de cujus”/herdeiros/contratantes (Roberto Teixeira da Silva Júnior e Diego Teixeira da Silva) indicaram a existência de um patrimônio de aproximadamente R$ 6.429.193,92 (seis milhões quatrocentos e vinte e nove mil cento e noventa e três reais e noventa e dois centavos) (ID 135971787 - Pág. 19 - fls. 167), os herdeiros teriam direito à herança de bens do espólio que perfazem o valor aproximado de R$ 5.629.193,92 (cinco milhões seiscentos e vinte e nove mil e cento e noventa e três reais e noventa e dois centavos).

Em sendo assim, evidentemente que os honorários advocatícios cabíveis ao autor não corresponde à quantia por ele pretendida de R$ 867.000,00 (oitocentos e sessenta e sete mil reais).

Logo, não estando o crédito perseguido pelo autor devidamente definido, faz-se necessário o arbitramento dos honorários, como base no §2º, do art. 22, da Lei 8.906/94, que estabelece que os honorários sejam arbitrados judicialmente, levando em conta o trabalho desenvolvido no período laborado e o valor econômico da questão.

E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado, e observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº. 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença, qual sejam,
R$ 120.500,00 (cento e vinte mil e quinhentos reais), não
remunera o trabalho desenvolvido, de maneira que a sentença merece reparos.

Com efeito, em que pese tenha havido a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios pelos contratantes antes de finalizada a ação de inventário, conforme se extrai das peças processuais colacionadas nestes autos, tem-se que o autor foi combativo em sua atuação, defendendo os interesses dos contratantes/herdeiros.

A atuação não ficou restrita exclusivamente no processo de inventário, atuando o autor também em outras ações que visava defender os interesses dos direitos sucessórios e que poderia culminar numa perda patrimonial considerável.

Aliás, como bem pontuou o sentenciante, embora não se possa ignorar o trabalho do advogado contratado para substituir o autor, não há como negar que a maior complexidade e o litígio ocorreram enquanto este ainda representava os réus.

Digo, o segundo advogado finalizou o inventário e garantiu a partilha do bens entre os réus, contudo, é certo que após a formalização de acordo com a parte contra quem litigavam, se esvaiu o litígio, reduzindo expressivamente a complexidade da causa.

Nesse sentido, tendo em vista que, como dito, o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do cliente, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como se observando os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa, entendo que, diferentemente do que pretendem os réus, os honorários advocatícios arbitrados devem ser majorados para o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

No entanto, como o autor já recebeu a quantia de R$60.000,00 (id. Num. 11508748 - Pág. 2), resta pendente de pagamento o valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor, para majorar os honorários advocatícios para a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e, assim, condenar os réus ao pagamento do valor remanescente, no importe de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado pelos réus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023